Tribunal: TJDFT
Processo: 0008862-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008862-57.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDA: MARIA CORREA VIEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 14827468): APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES JÁ ARBITRADOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RATEIO DE VERBAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os entraves enfrentados junto à CEB e à CAESB para instalação de rede elétrica e de abastecimento de água são acontecimentos que traduzem fatos inerentes à própria atividade da construtora, pois relacionados à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pelos Tribunais justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento. 4. Como a fixação de indenização por lucros cessantes também tem o objetivo de reparar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, revela-se incabível sua cumulação com a cláusula penal de natureza compensatória, sob pena de bis in idem. 5. Nos termos do caput do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC (Tema 577), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031